Tribunal: TJDFT
Processo: 0748538-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. INCOMPETÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. REPERCUSSÃO GERAL. STF. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.
1. A saúde é direito de todos e é dever do Estado garantir os meios necessários à sua promoção, proteção e recuperação, tal como proclama o artigo 196 da Constituição da República.
2. Nos termos do tema fixado em sede de repercussão geral (Embargos de Declaração no RE 855178 - Tema 793), no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário, a demonstrar a necessidade de proposição da ação perante a União, atraindo a competência da Justiça Federal, nos casos de demanda de fornecimento de medicamentos que possuem registro na Anvisa, mas sem padronização no SUS.
3. Diante da necessidade de integrar a lide a União Federal, esta Justiça do Distrito Federal não tem mais competência para prosseguir no julgamento, e os autos deverão ser remetidos à Justiça Federal de 1a Instância, porquanto firmada a necessidade de formação de litisconsórcio com polo passivo necessário em situações como a dos autos, em que o medicamento requerido não está padronizado.
4. Preliminar de incompetência acolhida. Sentença cassada. Determinada a remessa dos autos à Justiça Federal de 1a Instância.